Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0718544-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAYANE LUCINDO LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Existe a Ação Civil Pública n. 0704841-7, proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que versa sobre o mesmo tema discutido nos presentes autos. Com o fim de evitar julgamentos divergentes, entendo que o presente processo deve permanecer suspenso até o julgamento final da ação coletiva. Ressalto que o fato de a parte estar representada, nesses autos, por advogado particular, não afasta por completo a possibilidade de execução individual futura na ação civil pública, ainda mais por haver pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, para evitar decisões contraditórios, determino o sobrestamento do presente processo até o julgamento final da ação coletiva, autos n. 0704841-73. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito